Tribunal: TJMT
Processo: 1006512-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006512-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[OLIMARIA ALVES VELASCO - CPF: 559.298.771-49 (AGRAVANTE), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (AGRAVADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título judicial decorrente de ação monitória, indeferiu alegação de prescrição intercorrente e deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da executada para satisfação do crédito.

A agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta de verba salarial, a hipossuficiência econômica e o comprometimento do mínimo existencial, pleiteando o afastamento da constrição.

A execução tramita há mais de vinte anos, sem localização de bens penhoráveis, tendo sido esgotados os meios executivos ordinários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual de salário para satisfação de dívida não alimentar, à luz do art. 833, IV, do CPC, e se a constrição de 30% compromete o mínimo existencial da executada.

III. Razões de decidir

A regra de impenhorabilidade das verbas salariais possui caráter relativo, admitindo mitigação em hipóteses excepcionais, mediante ponderação entre a dignidade da pessoa humana, a menor onerosidade e a efetividade da execução.

A jurisprudência do STJ admite a constrição de percentual do salário, desde que não haja comprometimento da subsistência digna do devedor e inexistam outros meios eficazes de satisfação do crédito.

No caso, a execução perdura por mais de duas décadas sem êxito, evidenciando a ineficácia dos meios executivos típicos e justificando a adoção de medida excepcional.

Não houve comprovação concreta de que a penhora de 30% inviabilize a subsistência da executada, sendo insuficiente a alegação genérica de hipossuficiência.

O percentual fixado mostra-se razoável e proporcional, preservando parcela significativa da renda e atendendo à efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC possui caráter relativo e pode ser mitigada em hipóteses excepcionais. 2. É admissível a penhora de percentual do salário para satisfação de dívida não alimentar, desde que inexistam outros meios executivos eficazes e não haja comprovação de comprometimento do mínimo existencial do devedor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Olimaria Alves Velasco, por intermédio da Defensoria Pública, em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Judicial no 0006333-06.2005.8.11.0003, movida por Trescinco Administradora de Consórcio Ltda. – EPP, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis inicialmente rejeitou a alegação de prescrição intercorrente suscitada pela executada, ao fundamento de que não restou configurada inércia injustificada da exequente, consignando que, embora o feito tramite há aproximadamente dezessete anos após sua conversão em cumprimento de sentença, a paralisação decorreu da ausência de localização de bens penhoráveis e não de desídia da credora. Na sequência, analisando pedido formulado pela exequente, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido percebido pela executada Olimaria Alves Velasco junto à empresa Xaolin Hospital Veterinário, determinando a expedição de ofício à fonte pagadora para desconto mensal até a satisfação integral do débito no valor de R$ 36.523,41.

Inconformada, a agravante aduz, em síntese, que (i) a decisão agravada violou o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, salários e remunerações, salvo hipóteses excepcionais; (ii) a dívida exequenda não possui natureza alimentar, tampouco os rendimentos da agravante ultrapassam o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais; (iii) percebe remuneração média líquida aproximada de R$ 1.827,22, conforme demonstrativos de pagamento juntados, sendo que a constrição de 30% implicaria redução de cerca de R$ 548,16, restando-lhe quantia inferior a R$ 1.280,00 para sua subsistência; (iv) tal medida comprometeria o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana; (v) a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça orienta que a relativização da impenhorabilidade somente é admissível quando comprovado que a constrição não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família.

Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, indeferindo-se o pedido de penhora de 30% sobre seu salário.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 347359858.

Nas contrarrazões de id.
352112853
, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Trescinco Administradora de Consórcio Ltda. - EPP promoveu ação monitória, posteriormente convertida em execução de título judicial, em face de Olimaria Alves Velasco, visando à satisfação de crédito oriundo de contrato de consórcio (Grupo n. 3084, cota n. 062), cujo valor originário, em 2005, correspondia a R$ 7.944,81, perfazendo, atualmente, a quantia aproximada de R$ 36.523,41, conforme evolução do débito no curso da execução.

Extrai-se dos autos que a demanda tramita há mais de duas décadas, sem que a credora lograsse êxito na localização de bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito, tendo sido esgotados os meios executivos ordinários à disposição do juízo.

Sobreveio, então, a decisão agravada, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Rondonópolis indeferiu a alegação de prescrição intercorrente e, no que ora interessa, deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da executada, a serem descontados diretamente da fonte pagadora, até a satisfação integral da dívida, sob o fundamento de que a impenhorabilidade das verbas salariais deve ser relativizada à luz da efetividade da execução e da inexistência de outros meios expropriatórios eficazes.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) os salários são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC; (ii) percebe remuneração líquida média de aproximadamente R$ 1.827,22, sendo pessoa hipossuficiente; (iii) a constrição de 30% comprometeria seu mínimo existencial e sua subsistência; (iv) a decisão agravada afronta a jurisprudência pátria que prestigia a proteção das verbas de natureza alimentar. Ao final, pugna pela reforma da decisão, com o afastamento integral da penhora incidente sobre seus rendimentos.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à possibilidade de manutenção da penhora de 30% dos rendimentos da agravante, em execução de dívida não alimentar, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil e sua relativização pela jurisprudência contemporânea.

Inicialmente, cumpre registrar que o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe, em sua literalidade, que são impenhoráveis
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações (...)”,
ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo. Trata-se, portanto, de regra que visa resguardar a dignidade do devedor, assegurando-lhe meios mínimos de subsistência.

Todavia, a interpretação contemporânea do referido dispositivo legal, notadamente à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, evoluiu no sentido de reconhecer o caráter relativo da impenhorabilidade das verbas salariais, admitindo sua mitigação em hipóteses excepcionais, mediante juízo de ponderação entre os princípios da dignidade da pessoa humana, da menor onerosidade ao devedor e da efetividade da execução.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.”
(STJ, EREsp 1874222, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.12.2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DO PROVENTO LÍQUIDO DA EXECUTADA - PENHORA DE SALÁRIO - MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”, o que não restou comprovado no caso. Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado. Verifica-se dos documentos de ID 200292698, que o subsídio da Executada/agravante supera o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), rendimento superior à média das famílias brasileiras.”
(TJMT, RAI 1001962-24.2024.8.11.0000, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 02.05.2024)

No caso concreto, a análise deve ser orientada por uma perspectiva concreta e contextualizada, afastando-se soluções apriorísticas.

Com efeito, verifica-se que a execução originária foi proposta no ano de 2005, perdurando, até o presente momento, por mais de vinte anos, sem que a credora tenha logrado êxito na satisfação de seu crédito. Conforme se extrai da decisão agravada, foram realizadas diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, todas infrutíferas, o que evidencia a frustração dos meios executivos típicos.

Nesse cenário, a constrição sobre percentual dos rendimentos da executada revela-se, na prática, o único meio efetivo de satisfação do crédito judicialmente reconhecido, sob pena de se perpetuar uma execução inócua, em manifesta afronta ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, insculpido no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Não se pode olvidar que o processo de execução não se presta a eternizar a inadimplência, devendo ser conduzido de forma a assegurar resultado útil ao credor, sem, contudo, negligenciar a proteção ao devedor.

De outro vértice, embora a agravante alegue comprometimento de sua subsistência, verifica-se que não restou demonstrado, de forma concreta e robusta, que a constrição de 30% de seus rendimentos inviabilizaria sua manutenção digna, limitando-se a parte a invocar genericamente a hipossuficiência.

Ademais, conforme se extrai dos documentos acostados, a remuneração líquida apresentada sofre influência de adiantamentos salariais realizados pela própria devedora, circunstância que não pode ser oposta ao credor como óbice à satisfação do crédito, sob pena de se admitir verdadeira blindagem patrimonial indireta.

Importante destacar que o percentual fixado em 30% dos rendimentos líquidos encontra respaldo na prática jurisprudencial como patamar razoável de constrição, apto a conciliar, de um lado, a satisfação do crédito exequendo e, de outro, a preservação de parcela significativa da renda do devedor.

Ressalte-se, ainda, que o valor remanescente percebido pela agravante, embora modesto, não se revela, por si só, inferior a patamar que caracterize, de forma inequívoca, violação ao mínimo existencial, especialmente diante da ausência de comprovação de circunstâncias excepcionais que agravem sua condição financeira.

Por fim, cumpre salientar que a agravante limitou-se a requerer a cassação integral da penhora, não formulando pedido subsidiário de redução do percentual, o que reforça a improcedência do recurso nos moldes em que foi deduzido.

Diante de todo o exposto, evidencia-se que a decisão agravada realizou adequada ponderação entre os princípios em conflito, mostrando-se proporcional, razoável e alinhada à orientação jurisprudencial dominante, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026